Tribunal: STF
Processo: RHC 263165
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Alegações de atipicidade da conduta, desnecessidade da pena e ilegalidade do regime prisional. Improcedência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.



    2. O agravante, condenado pela posse de 13,2g de crack, divididos em 20 pedras, pleiteia a reforma da decisão, insistindo na desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), na aplicação do princípio da bagatela imprópria e na fixação de regime inicial semiaberto.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se é cabível, na via do habeas corpus, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, firmada com base em amplo acervo probatório, para reclassificar o delito de tráfico para o de porte para consumo próprio.



    4. Ademais, analisar a viabilidade da aplicação do princípio da bagatela imprópria e a legalidade da fixação do regime inicial fechado, diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente a reincidência específica do agente.



    III. Razão de decidir



    5. A pretensão de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, concluíram pela caracterização do tráfico, com base não apenas na quantidade da droga, mas nas circunstâncias da prisão em flagrante, na forma de acondicionamento do entorpecente e na reincidência específica do agravante.



    6. A aplicação do princípio da bagatela imprópria é inviável, pois a reincidência específica em crime de tráfico de drogas evidencia a reprovabilidade da conduta e a necessidade da aplicação da pena como medida de prevenção e repressão, afastando a alegada irrelevância penal do fato.



    7. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada e, sobretudo, a reincidência do condenado, o que demonstra a legalidade e a adequação da medida.



    8. Os argumentos do agravo revelam mero inconformismo com o mérito da condenação e não infirmam os sólidos fundamentos da decisão agravada, que se mantém em linha com a jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido.